Tribunal: TJSP
Processo: 1006963-71.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – PAGAMENTO CONDICIONADO À IMISSÃO NA POSSE – EMBARGANTE QUE AINDA NÃO RECEBEU AS CHAVES DO IMÓVEL – RECURSO DO EMBARGANTE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO DO EMBARGADO NÃO PROVIDO